Tribunal: TJMT
Processo: 1009833-65.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009833-65.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[R. PALUCHOWSKI MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 05.560.697/0001-79 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTA –
LOCAÇÃO DE MÁQUINÁRIOS –RESTITUIÇÃO AO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – BOA-FÉ DEMONSTRADA – NÃO CONCORRÊNCIA PARA O ILÍCITO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado, pelo proprietário, que os maquinários apreendidos, pela prática de infração ambiental, foram locados para a atividade licitas dos maquinários, mostra-se correta a decisão que os restituiu, porque agiu de boa-fé e não concorreu para o ilícito.

As penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para pratica de danos ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pela R. Paluchowski Madeiras EIRELLI, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do termo de apreensão n. 94973 e determinar a liberação do bem apreendido à requerente livre de quaisquer ônus.

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que a apreensão dos maquinários, pelos fiscais da SEMA-MT, ocorreu em conformidade com a norma de regência, já que estavam contribuindo para a consecução de infração ambiental.

Afirma que a devolução de bens apreendidos pela prática de crime ambiental somente é possível no caso de não procedência da autuação, pouco importando se a propriedade é, ou não, do autuado.

Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a apreensão de veículo, utilizado na prática de infração ambiental, não exige a comprovação de que era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na consecução de ilícitos dessa ordem.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade em rebateu os argumentos do apelo e, ao final requereu seu desprovimento (id. 1195184674).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 198370674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pela R. Paluchowski Madeiras EIRELLI, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do termo de apreensão n. 94973 e determinar a liberação do bem apreendido à requerente livre de quaisquer ônus.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que R. Paluchowski Madeiras EIRELLI ajuizou a Ação Declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, em síntese, a nulidade do Termo de Apreensão no 194973, com a consequente liberação do bem apreendido em favor do Requerente.

Sustentou, em sua inicial, que foi apreendido o maquinário TV W20E, Pá Carregadeira, Modelo: W20E, Pintura: castanho, Combustível: diesel, Marca: Case, Chassi: NAAE1S306, Número do Motor 36202126, por meio do Termo de Apreensão no 194973, pelo cometimento de possível infração ambiental. Contudo, o bem estava em posse de Emerson Cleiton da Silva quando da apreensão pelo órgão ambiental, em razão da celebração de contrato de arrendamento, conforme documento apresentado ao ID. 55542980.

Asseverou que envidou esforços para obter cópia do procedimento que deveria ter sido instaurado junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, porém, nada lhe foi informado acerca do fato e nenhum documento novo foi obtido.

Salientou que é terceira de boa-fé e não é responsável pela prática de nenhum dano ambiental.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

(...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO No 194973 e DETERMINAR a LIBERAÇÃO do BEM APREENDIDO à Requerente livre de quaisquer ônus. Via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 55582511. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar o ato sentencial apelado.

Analisando o caderno processual, verifico que os maquinários que constam do Termo de Apreensão n. 194973, foram apreendidos na fiscalização, realizada por servidores da SEMA-MT, em razão da prática da seguinte infração ambiental (id. 195182368 - pág. 01).

Sabe-se que a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art.25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1
o
. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Entrementes, observo que o Recorrido comprovou, nos autos de origem, ser o proprietário das máquinas apreendidas, bem assim que tais bens foram locados ao Sr. Emerson Cleiton da Silva, como se vê do contrato de arrendamento de maquinário acostado nos autos,

Ademais, o parágrafo segundo da cláusula 3a do aludido contrato firma que “o ARRENDATÁRIO isenta a ARRENDANTE de responsabilidade pelos danos causados em razão do uso, bem como se responsabiliza pela devolução dos veículos na forma em que os recebeu, comprometendo-se a cumprir fielmente as obrigações trabalhistas, ambientais, tributárias e demais com relação à utilização lícita dos maquinários”

Nessa quadra, tenho que, a princípio, ficou demonstrada a boa-fé do Recorrido, na medida em que o maquinário apreendido era objeto oriundo de contrato de arrendamento, em que o arrendante desconhecia que estava sendo usado em suposta infração ambiental.

Registro que, embora o STJ, no julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, tenha decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, no caso em questão, em razão da demonstração da boa-fé do Recorrido, já que fez constar cláusula obrigando o locador a utilizar os bens locados somente na área que havia autorização, não há motivos para que não seja nomeado.

Dessarte, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para pratica de danos ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

Desse modo,

a manutenção do
decisum
apelado é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024